Tribunal: TJBA
Processo: 0305003-54.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305003-54.2015.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: PEC-REPRESENTACOES E INVESTIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA MEIO ELETRÔNICO. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do Município exequente, mesmo após diversas intimações eletrônicas, realizadas com caráter pessoal, para manifestação sobre a continuidade do feito e possível prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por abandono da causa foi válida, diante da intimação eletrônica regularmente realizada à Fazenda Pública e da ausência de manifestação, mesmo após sucessivos chamamentos judiciais. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo foi baseada no art. 485, III, do CPC, após comprovada a paralisação do feito e a ausência de manifestação do ente público, mesmo diante de reiteradas intimações. 4. A intimação foi realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5º, § 6º, da referida norma, e regulamentação local do TJBA (Decretos Judiciários nº 532/2020, 61/2021 e 439/2021). 5. A adesão do Município ao Termo de Cooperação Técnica nº 024/2024 reforça a obrigatoriedade de atenção aos atos processuais eletrônicos, não havendo qualquer justificativa para a inércia constatada. 6. Não se aplica a ressalva do § 6º do art. 485 do CPC, pois o executado sequer foi citado. 7. Jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais corrobora a possibilidade de extinção do feito em hipóteses análogas, inclusive com reconhecimento da intimação eletrônica como válida e pessoal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública é considerada pessoal para fins do art. 485, § 1º, do CPC, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. 2. A ausência de manifestação do exequente, após sucessivas intimações, configura abandono da causa, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III, § 1º e § 6º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1500641-03.2022.8.26.0111, Rel. Des. Geraldo Xavier, j. 06/03/2024. TJMG, Apelação Cível 1.0342.98.003345-6/006, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 14/12/2023. TJBA, APL 0014333-72.2010.8.05.0201, Rel. Juiz Subst. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 01/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0305003-54.2015.8.05.0022, sendo Apelante Município de Barreiras e Apelada PEC-Representações e Investimentos Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator